Tribunal: TJDFT
Processo: 0000404-38.2007.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0000404-38.2007.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, RODRIGO ALVES CARVALHO BRAGA, ROGERIO VENEROSO AZEVEDO CORREIA EMBARGADO: RODRIGO ALVES CARVALHO BRAGA, ROGERIO VENEROSO AZEVEDO CORREIA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Trata-se de agravo interno interposto de acórdão que negou provimento a embargos de declaração em apelação criminal (ID 17696720). Ocorre que não cabe agravo interno de acordão de Turma Criminal, nos termos do art. 265, § 4o, do RITJDFT e art. 1.021 do CPC. A interposição de agravo interno de acórdão do órgão colegiado é considerado erro grosseiro, o que não permite admiti-lo com base no princípio da fungibilidade. Precedentes do e. STJ sobre o tema: “(...) 1. O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, é dirigido apenas contra julgamento monocrático. Assim, descabida sua interposição contra acórdão. 2. Agravo interno não conhecido.” (AgInt no REsp 1784656/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019); “(...) 2. O Agravo Interno só pode ser interposto contra decisão monocrática de Relator ou de Presidente de qualquer dos Órgãos Julgadores. Assim, torna-se evidente a impropriedade da via utilizada pela ora agravante, não sendo caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. (...) 4. Agravo Interno não conhecido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.” (AgInt no REsp 1799595/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/05/2020). O recurso não é, portanto, cabível. Não admito o agravo interno. Brasília-DF, 22 de julho de 2020 Desembargador JAIR SOARES